Tribunal: TJES
Processo: 0009924-14.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009924-14.2011.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANDERLEIA APARECIDA GUAITOLINI e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de fornecimento dos medicamentos Risperidona e Citalopram. Os embargantes alegam contradição quanto à prova da padronização dos fármacos e omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública pelo princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao manter a improcedência do pedido de fornecimento de fármacos específicos apesar da alegação de padronização no SUS; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à verba honorária em favor da Defensoria Pública com base no princípio da causalidade e no Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para o reexame de questões já decididas.

A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna à decisão, verificada entre seus elementos estruturais, e não entre o resultado do julgamento e a tese defendida pela parte.

A legitimidade da substituição de medicamentos por alternativas fornecidas pelo SUS afasta o dever de fornecimento específico quando não demonstrada a imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos padronizados, conforme requisitos do Tema 106 do STJ.

O princípio da sucumbência rege a fixação de honorários advocatícios como regra geral, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional e subsidiária.

A manutenção da improcedência total da pretensão autoral impede a condenação da parte vencedora (entes públicos) ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, que representa a parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de prova da imprescindibilidade de medicamento específico e da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS obsta o acolhimento do pedido de fornecimento.

A improcedência dos pedidos autorais atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impedindo a fixação de honorários em favor do patrono da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, j. 30/9/2024; STF, Tema 1.002; TJ-ES, AC nº 0008077-16.2008.8.08.0035, Rel. Vania Massad Campos, j. 05.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEIA APARECIDA GUAITOLINI
e
GENISIO GUAITOLINI
em face do Acórdão constante no id. 11160653 , que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora Embargantes.

A Embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no
decisum
, sob dois fundamentos principais:
(i)
a contradição quanto à negativa de fornecimento, uma vez que o laudo pericial teria atestado que os medicamentos (Risperidona e Citalopram) estão padronizados na lista do SUS (RENAME), e que a paciente faz uso destes há 11 anos, estando adaptada aos efeitos colaterais ; e
(ii)
a omissão quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base no princípio da causalidade e no Tema 1.002 do STF.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por derradeiro, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e contradição, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

A tese central da Embargante reside na premissa de que o v. acórdão seria contraditório ao manter a improcedência do pedido, a despeito do tempo de uso da medicação e de sua suposta padronização.

Contudo, o v. acórdão foi preciso e exaustivo ao estabelecer que a substituição por fármacos de eficácia equivalente fornecidos pelo SUS é legítima quando não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento específico,
in litteris
:

“A substituição dos medicamentos solicitados por alternativas fornecidas pelo SUS, como Amitriptilina e Haldol, é suficiente para atender ao tratamento da autora, conforme laudo pericial que aponta equivalência terapêutica e ausência de prejuízo à saúde. [...] A teoria do fato consumado não se aplica ao fornecimento de medicamentos, quando demonstrada a possibilidade de substituição sem risco ao tratamento. [...] No caso, a autora/apelante fora diagnosticada com transtorno de conduta crônica e embotamento mental [...]. Ou seja, não restou consignado, de forma expressa e satisfatória, a imprescindibilidade dos fármacos em questão e a ineficácia de outros tratamentos disponíveis no SUS.”

Como se vê, o voto condutor fundamentou a desnecessidade do fornecimento específico de
Risperidona
e
Citalopram
na ausência de prova de sua imprescindibilidade e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme requisitos do Tema 106 do STJ. A conclusão do julgado de que a recorrente não comprovou a falha terapêutica das alternativas oferecidas está em consonância com o ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Inexiste, assim, a contradição apontada, buscando a Embargante unicamente a modificação do mérito já decidido.

No que tange à alegada omissão sobre a condenação em honorários advocatícios, a Embargante sustenta a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para remunerar o trabalho da Defensoria Pública.

Contudo, a insurgência não prospera. Conforme pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a regra geral para o arbitramento de honorários é o
princípio da sucumbência
, insculpido no art. 85 do CPC, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional e subsidiária. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
[...] 3. A regra é a fixação dos honorários com fundamento no princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional. 4. Recurso conhecido e não provido." (TJ-ES - AC: 00080771620088080035, Rel. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível).

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral foi julgada
totalmente improcedente
em primeira instância, sentença esta que restou integralmente mantida pelo v. acórdão ora embargado.

Pelo prisma do princípio da sucumbência, a condenação em honorários recai sobre a parte que restou vencida na demanda. Tendo em vista que a parte representada pela Defensoria Pública foi a derrotada em sua pretensão jurisdicional, inexiste amparo legal para impor aos entes públicos (vencedores) o pagamento de honorários em favor do patrono da parte sucumbente.

Ademais,
o v. acórdão foi expresso ao consignar que não haveria fixação de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento prévio na origem em razão do resultado de improcedência
.

Portanto, a decisão embargada guarda estrita coerência lógica: inexistindo vitória da parte autora, não há que se falar em condenação do réu em honorários, prevalecendo o princípio da sucumbência sobre a tese da causalidade arguida pela Embargante.

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)